Tribunal: TJMT
Processo: 1017175-25.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017175-25.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Exclusão - ICMS, ACESSIBILIDADE]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JOILCE GARDEZ BRAGA - CPF: 486.683.891-49 (APELADO), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário. Apelação cível.
Icms
. Energia elétrica. Inclusão das tarifas
tusd
e
tust
na base de cálculo. Modulação de efeitos do tema 986 do
stj
. Suspensão de liminar. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória, para afastar a incidência do ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), apenas no período compreendido entre a intimação da liminar concedida e a data do julgamento do Tema 986 pelo Superior Tribunal de Justiça, mantendo a exigência do imposto nos demais períodos.

II
. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a suspensão genérica de liminares determinada no Incidente n. 53.157/2015 afasta a aplicação da modulação de efeitos fixada pelo STJ no Tema 986, impedindo o aproveitamento da exclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS.

III.
Razões de decidir

3.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 986, fixou tese segundo a qual as tarifas TUSD e TUST
integram a base de cálculo do ICMS quando suportadas diretamente pelo consumidor final.

4.
O mesmo julgamento estabeleceu modulação de efeitos, admitindo a exclusão das referidas tarifas da base de cálculo apenas para os contribuintes que obtiveram liminar até 27.3.2017 e a mantiveram vigente até 29.5.2024, data da publicação do acórdão.

5.
A suspensão de liminares determinada no Incidente n. 53.157/2015 não implicou a cassação, revogação ou perda da validade da decisão liminar concedida ao contribuinte, mas apenas suspendeu seus efeitos de forma provisória, sem afetar sua vigência no plano processual.

6.
A confirmação da liminar pela sentença proferida no mérito restabeleceu sua eficácia e consolidou o direito do contribuinte à modulação favorável, conforme critérios fixados no Tema 986.

7.
A sentença reconheceu expressamente a manutenção da liminar no período exigido, razão pela qual não se justifica sua reforma.

IV.
Dispositivo

8.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I; LC no 87/1996, art. 13, § 1o, II, “a”; Lei no 8.437/1992, art. 4o; CPC/2015, art. 927, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n
.
1.692.023/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 13.03.2024,
DJe
29.5.2024 (Tema 986); TJMT, N.U
1013019-
91.2016.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
16.6.2025
; TJMT, N.U 1007158-90.2017.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 19.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação
Cível

interposta contra
sentença que
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na Ação Declaratória
n.
1017175-25.2016.8.11.0041
, para afastar a incidência do ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) na fatura da unidade consumidora n.
6/349266-7

da
autora
,
tão somente desde a intimação da liminar concedida até
a data do
julgamento do Tema 986, pelo STJ
, mantida a exigência nos demais períodos
.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a modulação é incabível no caso concreto, pois a liminar concedida foi suspensa no Incidente de Suspensão de Liminares n. 53.157/2015, instaurado no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme Ofício Circular n. 69/2017-DAP, que determinou a suspensão de todas as decisões precárias sobre a matéria até o julgamento de mérito.

Afirma que a modulação fixada no Tema 986 beneficia apenas contribuintes que obtiveram liminar até 27.3.2017 e a mantiveram vigente até 29.5.2024, não abrangendo hipóteses em que a tutela não se encontra mais vigente por ter sido cassada ou suspensa.

Defende, assim, que não estão preenchidos os requisitos cumulativos para a aplicação da modulação, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para julgar totalmente improcedentes os pedidos, sem preservação dos efeitos da liminar.
(Id
306575882
).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual
adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Do
exame dos autos
, verifico
que
a

parte
apelad
a

ajuizou ação declaratória
, visando
o reconhecimento da ilegalidade da inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) na base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica da unidade consumidora n.
6/349266-7
.

A sentença confirmou
parcialmente
a liminar anteriormente deferida,
para tornar inexigível a cobrança
da
TUSD e da TUST na base de cálculo

do ICMS nas contas de energia elétrica
,
tão somente desde a intimação da liminar concedida até
a data do
julgamento do Tema 986, pelo STJ, mantida a exigência nos demais períodos
.

Sobre o assunto, importante delinear que, após a definição do Tema Repetitivo 986, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais n. 1.699.851/TO, 1.692.023/MT e 1.163.020/RS, firmou entendimento no sentido de que a TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS quando suportadas di
retamente pelo consumidor final:

“Tema Repetitivo 986 - Tese Jurídica Firmada:

A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja
ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, §1,
II,'a
', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”.

Eis a ementa do referido julgado:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. ENCARGOS SETORIAIS RELACIONADOS COM TRANSPORTE (TUST) E DISTRIBUIÇÃO (TUSD) DE ENERGIA ELÉTRICA. VALOR DA OPERAÇÃO. DIFERENCIAÇÃO ENTRE A IDENTIFICAÇÃO DO FATO GERADOR DA EXAÇÃO E DA SUA BASE DE CÁLCULO. IMPORTÂNCIA DA DEMANDA E DELIMITAÇÃO DO SEU OBJETO 1. A questão controvertida nos feitos afetados ao julgamento no rito dos Recursos Repetitivos tem por escopo definir se os encargos setoriais correlacionados com operações de transmissão e distribuição de energia elétrica - especificamente a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) -, lançados nas faturas de consumo de energia elétrica, e suportados pelo consumidor final, compõem a base de cálculo do ICMS. [...] TESE REPETITIVA 37. Adota-se, por todo o exposto, a tese repetitiva: "A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de
energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art.13, §1,
II,'a
', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.". MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA QUE PERDUROU POR RAZOÁVEL PRAZO DE TEMPO. APLICABILIDADE NA SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 38. Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS- que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma - a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, §3o, doCPC,
a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 - data de publicação do acórdão proferido julgamento do
REsp 1.163.020/RS-,
tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo
. Note-se que mesmo estes contribuintes
submetem-se
ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da
TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão - aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final. 39.
A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017
. 40. Em relação às demandas transitadas em julgado com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. [...]”.

(REsp n. 1.692.023/MT, Rel. Min.Herman Benjamin, Primeira Seção, 13.3.2024). (Destaquei).

Contudo, o colegiado decidiu modular os efeitos da decisão, e o presente caso se enquadra nas exceções previstas nessa modulação.

Estabeleceu a Corte Superior, como marco o julgamento, pela Primeira Turma do STJ, do REsp 1.163.020, tendo em vista que, até esse momento, a orientação das turmas de direito público do STJ era favorável aos contribuintes.

Assim, a Primeira Seção firmou o entendimento de que seriam mantidos os efeitos das decisões liminares deferidas até essa data (27 de março de 2017), permitindo que os consumidores continuassem recolhendo o ICMS sem a inclusão das tarifas TUSD e TUST na base de cálculo, ainda que sem depósito judicial. A partir da publicação do acórdão do Tema 986 (29 de maio de 2024), entretanto, os contribuintes beneficiados por essas decisões provisórias deveriam passar a observar a nova orientação.

No presente caso, a ação foi
ajuizada
em
14 de outubro de 2016
, a liminar foi concedida em
7 de novembro
201
6
e a sentença foi proferida em
8 de abril de 2025
.

Portanto, o caso concreto se aproveita do entendimento anterior e mais benéfico ao contribuinte, enquadrando-se na exceção da modulação
dos efeitos decidida pelo STJ.

Neste sentido, já se manifestou este Tribunal de Justiça:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE TUST/TUSD. MODULAÇÃO DOS EFEITOS – TEMA 986/STJ.
PRESERVAÇÃO DE DECISÃO LIMINAR CONCEDIDA ANTES DE 27/03/2017. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de Reexame Necessário, ratificou sentença concessiva de segurança para afastar a incidência do ICMS sobre as tarifas TUST/TUSD nas faturas de energia elétrica da unidade consumidora n. 6/2510202-1, nos termos da modulação de efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 986.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar se a liminar concedida em 24/08/2016 permaneceu vigente até 29/05/2024, data da publicação do acórdão paradigma do Tema 986/STJ, para fins de aplicação da modulação de efeitos fixada pelo STJ.

III. Razões de decidir

3. A tese firmada no Tema 986/STJ admite a exclusão das tarifas TUST/TUSD da base de cálculo do ICMS até 29/05/2024, desde que o contribuinte tenha obtido decisão liminar ou tutela provisória até 27/03/2017 e esta tenha permanecido vigente até a publicação do acórdão.

4. A existência de incidente genérico de suspensão de liminares instaurado anteriormente não se mostrou
suficiente para demonstrar a cessação da eficácia da liminar no caso concreto, ausente qualquer ato judicial específico de cassação, revogação ou substituição da decisão originária.

5. A sentença reconheceu expressamente a manutenção da eficácia da liminar ao longo do período, situação corroborada pela decisão monocrática agravada, o que justifica a aplicação da modulação em favor do contribuinte.

6. A ausência de novos elementos probatórios no Agravo Interno impede a retratação da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A modulação de efeitos fixada no Tema 986 do STJ aplica-se às hipóteses em que a liminar foi concedida até 27/03/2017 e permaneceu eficaz até a publicação do acórdão paradigma em 29/05/2024, independentemente da existência de suspensão genérica sem efeito específico reconhecido no caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, I; LC no 87/1996, art. 13, § 1o, II, 'a'; CPC/2015, art. 927, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.692.023/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 13/03/2024,
DJe
29/05/2024 (Tema 986)”
.

(N.U
1013019-91.2016.8.11.0041, C
âmaras Isoladas Cíveis de Direito Público
,
Rel. Des. Márcio Vidal
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, 16
.
6
.2025
). (Destaquei).

No entanto
, é importante registrar que, conforme a modulação de efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 986, a partir de
29.5.2024
passa a ser plenamente válida a cobrança do ICMS sobre a TUSD e a TUST, quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargos suportados diretamente pelo consumidor final. Assim, a impetrante deverá, a partir dessa data, observar a nova orientação jurisprudencial, incluindo tais tarifas na base de cálculo do imposto.

Embora o apelante sustente que a suspensão da liminar, determinada no Incidente de Suspensão de Liminares n. 53.157/2015, afastaria a aplicação da modulação fixada no Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça, tal compreensão não encontra respaldo jurídico.

Importante
esclarecer que a suspensão deferida naquele incidente não implicou a cassação, reforma ou anulação da decisão liminar deferida ao contribuinte. O ato praticado pelo Presidente do Tribunal se restringe a suspender a eficácia da medida, de maneira provisória, em atenção a razões de interesse público, na forma do art. 4o da Lei n. 8.437/1992.

Assim, ainda que os efeitos da decisão tenham sido temporariamente paralisados, a decisão judicial permaneceu válida e existente, não havendo que se falar em perda de sua higidez.

Além disso, a decisão proferida no referido pedido delimitou expressamente que a suspensão das medidas precárias
,
entre as quais se inseria a liminar em questão
,
vigoraria apenas até o julgamento de mérito das ações principais. Ou seja, não houve desconstituição da liminar, mas mera contenção de seus efeitos no tempo, por razões cautelares ligadas à ordem e à economia públicas.

Uma vez que, no curso do processo, a sentença confirmou a liminar outrora deferida, a tutela adquiriu caráter definitivo, circunstância que automaticamente fez cessar os efeitos da suspensão provisória decretada no incidente. Dessa forma, restabeleceu-se a validade da decisão desde a sua concessão, de modo que a alegação de que não houve vigência da medida não se sustenta.

Em casos semelhantes, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DA TUSD E TUST NA BASE DE CÁLCULO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA REPETITIVO. TEMA 986 DO STJ. SUSPENSÃO DE LIMINAR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que concedeu parcialmente a segurança para determinar a suspensão da cobrança do ICMS incidente sobre a TUSD e TUST até a publicação do julgamento final do Tema Repetitivo 986 do Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a modulação de efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 986 se aplica aos casos em que a decisão liminar foi suspensa pelo Pedido de Suspensão Liminar n. 53.157/2015.

III. Razões de decidir

3. A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo contribuinte, integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre a operação, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 986.

4. A modulação dos efeitos do julgamento pelo STJ determina que a exclusão da TUST/TUSD da base de cálculo do ICMS somente é aplicável a consumidores que obtiveram decisão judicial favorável antes de 27.03.2017, desde que essa decisão ainda esteja vigente, nos termos da modulação dos efeitos.

5. A suspensão da execução da liminar, determinada por meio de medida excepcional prevista na Lei n. 8.437/1992, não desconstitui nem cassa a validade da decisão liminar, operando apenas no plano da eficácia externa, sem interferir na sua vigência formal dentro do processo.

6. A confirmação da liminar pela sentença de mérito afasta os efeitos da suspensão cautelar, consolidando o direito do contribuinte e assegurando a aplicação da modulação temporal fixada no julgamento do Tema 986.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A suspensão cautelar, prevista na Lei 8.437/1992, não invalida a liminar nem impede a aplicação da modulação quando há confirmação por sentença definitiva; 2. A modulação do STJ no Tema 986 garante aos consumidores com decisão favorável anterior a 27.03.2017 o direito à exclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS até a publicação do acórdão do STJ”.

Dispositivos relevantes citados:LC 87/1996, art. 13, § 1o, II, 'a'; Lei no 8.437/1992, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada:STJ,
EREsp
1.163.020/RS, REsp 1.734.902/SP e REsp 1.734.946/SP (Tema 986), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.03.2024; TJMT, N.U 1003687-66.2017.8.11.0041, Rel.
Deosdete
Cruz Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.07.2025
”.

(N.U 1007158-90.2017.8.11.0041,
Rel. Des.
R
odrigo
R
oberto
C
urvo
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
19
.
8
.
2025)
. (Destaquei).

Dessa forma, diante desse cenário, a sentença mostrou-se correta ao aplicar a modulação definida no Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça, impondo-se a sua manutenção, porquanto a liminar concedida ao contribuinte preservou sua validade jurídica e atendeu aos requisitos exigidos pela tese repetitiva.

Com essas considerações,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
para manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025